Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718976-81.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: SAO JOAO POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Analisando o caderno processual, observa-se que o juízo de piso condicionou o início do cumprimento provisório de sentença à preclusão da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito.
II. Ocorre que a referida decisão ainda não transitou em julgado, visto estar pendente de análise nas instâncias superiores, o que obstaculiza a pretensão aqui vindicada.
III. Agravo conhecido e improvido.

IV. Decisão mantida.